Tribunal: STJ
Processo: 2190539-54.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2420735 - SP
(2023/0239216-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: TARGET AVIACAO LTDA
EMBARGANTE
: TARGET TAXI AEREO LTDA.
ADVOGADOS
: RICARDO NEGRAO - SP138723
ANDRÊAS DI CESARE BOTELHO GUERZONI E PAIVA -
SP397914
EMBARGADO
: TRANSBRASIL
LINHAS AÉREAS - MASSA FALIDA
S/A
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE -
SP303042
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC.
. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo interno por ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão monocrática que inadmitiu o agravo em
recurso especial.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão quanto ao exame
da tese de impugnação específica no agravo interno; (ii) há erro de
premissa fática na conclusão pela deficiência dialética; (iii) cabe
integração do julgado, com ou sem efeitos modificativos.
3. Não há omissão quando o acórdão explicita, de modo suficiente e
direto, que o agravo interno não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissão, em conformidade com o
§ 1o, do CPC, e aplica a
por deficiência
art. 1.021,
Súmula 182/STJ
dialética. A alegação de erro de premissa não se confunde com erro
material e não encontra amparo em aclaratórios.
Documento eletrônico VDA56883517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:46
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a2842fe0-4b55-47df-85a4-3521b45b4c43

4. Ausentes os vícios do
do CPC, os embargos não se
art. 1.022
prestam ao prequestionamento dos dispositivos indicados.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56883517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:46
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: a2842fe0-4b55-47df-85a4-3521b45b4c43

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2420735 - SP
(2023/0239216-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: TARGET AVIACAO LTDA
EMBARGANTE
: TARGET TAXI AEREO LTDA.
ADVOGADOS
: RICARDO NEGRAO - SP138723
ANDRÊAS DI CESARE BOTELHO GUERZONI E PAIVA -
SP397914
EMBARGADO
: TRANSBRASIL
LINHAS AÉREAS - MASSA FALIDA
S/A
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE -
SP303042
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO E
ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA.
§ 1o, DO
ART. 1.021,
CPC.
. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu do agravo interno por ausência de impugnação específica
aos fundamentos da decisão monocrática que inadmitiu o agravo em
recurso especial.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão quanto ao exame
da tese de impugnação específica no agravo interno; (ii) há erro de
premissa fática na conclusão pela deficiência dialética; (iii) cabe
integração do julgado, com ou sem efeitos modificativos.
3. Não há omissão quando o acórdão explicita, de modo suficiente e
direto, que o agravo interno não impugnou especificamente os
fundamentos da decisão de inadmissão, em conformidade com o
§ 1o, do CPC, e aplica a
por deficiência
art. 1.021,
Súmula 182/STJ
dialética. A alegação de erro de premissa não se confunde com erro
material e não encontra amparo em aclaratórios.
Documento eletrônico VDA56623670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:46
Código de Controle do Documento: d0298476-0036-4699-9c2c-5197e6c3058e

4. Ausentes os vícios do
do CPC, os embargos não se
art. 1.022
prestam ao prequestionamento dos dispositivos indicados.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por TARGET AVIAÇÃO LTDA.
e TARGET TÁXI AÉREO LTDA. (TARGET AVIAÇÃO e AÉREO) contra acórdão desta
Terceira Turma, que decidiu pelo não conhecimento do agravo interno, conforme a
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA
AO
§ 1o, DO NCPC E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182
ART. 1.021,
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno
não impugnou as razões da decisão agravada, na medida em que não
infirmou a falta de impugnação aos termos da decisão que inadmitiu o
recurso especial. 2. Agravo interno não conhecido. (e-STJ, fl. 736)

Nas razões dos presentes aclaratórios, TARGET AVIAÇÃO e AÉREO
apontaram
omissão quanto ao exame concreto do conteúdo do agravo interno, que
(1)
teria enfrentado os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial; (2)
erro de premissa fática ao afirmar inexistente a impugnação específica, pois o agravo
interno teria indicado, de forma direta e individualizada, a impugnação relativa aos arts.
205 e 206 do CC (prescrição), ao
I e § 2o, do CPC (ônus da prova), e aos arts.
art. 373,
1.011 e 1.194 do CC (situações societárias);
omissão sobre a necessária
(3)
identificação, pelo acórdão embargado, de quais fundamentos autônomos de
inadmissão teriam permanecido sem impugnação específica, com o correspondente
cotejo analítico entre decisão monocrática e razões do agravo interno; e
pedido de
(4)
prequestionamento dos arts. 5o, XXXV e LV, da CF, e dos arts. 489, § 1o, IV; 1.021, §
1o; e 1.022 do CPC.
Houve apresentação de impugnação aos embargos pela MASSA FALIDA
DE TRANSBRASIL S.A. LINHAS AÉREAS (MASSA FALIDA), sustentando a perda de
objeto dos aclaratórios em razão do julgamento do mérito do incidente de
desconsideração na origem; defendendo a inexistência de vícios do
do CPC;
art. 1.022
reiterando a correção do acórdão embargado quanto à incidência da Súmula 182/STJ
por deficiência dialética; e requerendo a aplicação das multas dos arts. 1.021, § 4o, e
1.026, § 2o, do CPC.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56623670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:46
Código de Controle do Documento: d0298476-0036-4699-9c2c-5197e6c3058e

VOTO
Da reconstituição fática
De acordo com a moldura fática dos autos, na origem o caso cuida de
agravo de instrumento contra decisão que determinou a desconsideração da
personalidade jurídica da TRANSBRASIL S.A. LINHAS AÉREAS, com inclusão das
embargantes no polo passivo.
O Juízo de primeira instância afastou a prescrição e inverteu o ônus da
prova.
O Tribunal estadual manteve a decisão e rejeitou embargos de declaração.
Foi interposto recurso especial, inadmitido; seguiu-se agravo em recurso especial, não
conhecido por decisão monocrática sob fundamento de ausência de impugnação
específica; contra essa decisão, foi interposto agravo interno, não conhecido pelo
Colegiado pela mesma razão.
As embargantes, então, opuseram embargos de declaração alegando
omissão no acórdão por não avaliar o núcleo argumentativo do agravo interno e erro
de premissa quanto à efetiva impugnação específica dos fundamentos de
inadmissibilidade.
O objetivo recursal é decidir se (i) houve omissão do acórdão embargado ao
deixar de examinar a tese de que o agravo interno impugnou de forma específica os
fundamentos da decisão monocrática; (ii) há erro de premissa fática na conclusão pela
inexistência de impugnação específica; (iii) é cabível a integração do julgado, com ou
sem efeitos modificativos; e (iv) devem ser prequestionados os dispositivos legais e
constitucionais indicados.

e

(1) (2) (3) Da alegada omissão e do suposto erro de premissa quanto ao
exame do agravo interno e à impugnação específica dos fundamentos de inadmissão

As embargantes TARGET AVIAÇÃO e AÉREO alegaram que o acórdão
teria sido omisso ao não examinar concretamente o conteúdo do agravo interno,
sustentando também erro de premissa fática, porque o agravo interno teria impugnado,
de modo direto e individualizado, os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial, inclusive quanto aos arts. 205 e 206 do CC (prescrição), ao
I, § 2o,
art. 373,
do CPC (ônus da prova), e aos arts. 1.011 e 1.194 do CC (situações societárias).
Depois, defenderam omissão por falta de identificação, pelo acórdão, dos fundamentos
autônomos remanescentes sem impugnação e ausência de cotejo analítico entre a
decisão monocrática de inadmissão e as razões do agravo interno.
Documento eletrônico VDA56623670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:46
Código de Controle do Documento: d0298476-0036-4699-9c2c-5197e6c3058e

Contudo, as alegações não comportam acolhida.
O voto colegiado enfrentou diretamente o núcleo controvertido e concluiu
pela incidência da
justamente porque o agravo interno não atacou
Súmula n. 182/STJ
os fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial (art. 932, III, do CPC;
parágrafo único, I, do RISTJ), além de não
art. 253,
observar o comando do
§ 1o, do CPC (e-STJ, fls. 736-738).
art. 1.021,
A decisão monocrática de não conhecimento do AREsp havia registrado, de
forma explícita, dois pilares autônomos da inadmissão: a)
de
inépcia/deficiência
fundamentação
), por ausência de demonstração da vulneração aos
(Súmula 284/STF
arts. 205, 1.011, 1.194 e 206, § 3o, VI, do CC, e 373, I, § 2o, do CPC; e b) óbice do
reexame fático-probatório
), por estar o acórdão estadual fundado em
(Súmula 7/STJ
provas e circunstâncias próprias do processo (e-STJ, fls. 616-618).
O agravo interno, por seu turno, limitou-se a reeditar teses de mérito e a
sustentar genericamente “usurpação de competência” e não incidência da
, sem infirmar, em cotejo específico, nenhum dos fundamentos de
Súmula 7/STJ
inadmissão, circunstância, inclusive, realçada no próprio teor do agravo interno que foi
endereçado ao Tribunal estadual, reproduzindo o conteúdo do AREsp sem demonstrar
o desacerto concreto da decisão de e-STJ fls. 616-618.
Para afastar o argumento de “omissão” e “erro de premissa”, vale destacar a
fundamentação expressa do acórdão embargado:
[...] O agravo interno não impugnou as razões da decisão ora
recorrida, na medida em que não infirmou a falta de impugnação aos
termos da decisão que inadmitiu o recurso especial [...] O
§
art. 1.021,
1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada, o que, como visto, não foi observado no presente caso (e-
STJ, fl. 737).

Em seguida, o acórdão consolidou a
: “em obediência ao
ratio decidendi
princípio da dialeticidade, exige-se da parte agravante o desenvolvimento de
argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos nos quais se fundou a
decisão agravada, técnica ausente nas razões dessa irresignação”, aplicando a
(e-STJ, fls.
).
Súmula 182/STJ
737/738
Essa motivação é suficiente e diretamente conectada ao ponto
controvertido, afastando qualquer omissão.
Ademais, por persuasão racional, não se exige que o Colegiado destaque,
item a item, todos os fundamentos não impugnados quando a deficiência dialética é
patente.
Documento eletrônico VDA56623670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:46
Código de Controle do Documento: d0298476-0036-4699-9c2c-5197e6c3058e

A decisão monocrática listou os dois óbices autônomos
e
(Súmula 284/STF
) e registrou a falta de impugnação específica; e o acórdão colegiado
Súmula 7/STJ
ratificou essa conclusão, nos termos do
§ 1o, CPC. Assim, não há erro de
art. 1.021,
premissa: o que se verificou foi insuficiência de ataque específico aos fundamentos de
inadmissão, e não juízo sobre a “força persuasiva” das razões de mérito.
Como reforço, a orientação doutrinária é clara sobre a necessidade de
indicação precisa dos vícios em embargos e da dialeticidade nos recursos:
É preciso que o embargante, nas razões de seus embargos, indique
expressamente qual o ponto omisso, qual a contradição, a
obscuridade
erro material. A falta de indicação da omissão, da
e/ou
contradição, da obscuridade
do erro material inviabiliza sejam os
e/ou
embargos de declaração conhecidos pelo órgão julgador, por
desatendimento à regra da dialeticidade.

(FREDIE DIDIER JR. E LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA, Curso
. Vol. I. 13a ed. Salvador. Ed. JusPodivm,
de Direito Processual Civil
2016, p. 263).

A jurisprudência desta Corte igualmente assenta que não há omissão
quando a decisão explicita razões suficientes e não precisa analisar individualmente
cada argumento apresentado:
O órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pelas partes, mas somente sobre aqueles que
entender necessários para a sua decisão, de acordo com seu livre e
fundamentado convencimento [...] Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no
, relatora ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp n. 2.015.401/RS
Terceira Turma, julgado em
DJe de
13/3/2023,
15/3/2023)

Além disso, em aclaratórios, não se admite rediscussão de mérito nem
substituição da técnica recursal de impugnação específica por alegações genéricas de
inconformismo: “Os embargos de declaração, de natureza integrativa, não se prestam
à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado [...]” (EDcl no
AgInt no
, relatora ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira
AREsp n. 2.677.899/RS
Turma, julgado em
DJEN de
.
30/6/2025,
3/7/2025)
Por fim, quanto ao invocado “erro de premissa”, cumpre distinguir “erro
material”, apto a correção em embargos, de questões de valoração jurídica:
Por inexatidão material entende-se o erro, perceptível sem maior
exame, que traduz desacordo entre a vontade do julgador e a
expressa na decisão [...] Erro de cálculo passível de correção é o que
resulta de equívocos aritméticos [...]

(ELPÍDIO DONIZETTI,
, 3a
Novo Código de Processo Civil Comentado
edição. São Paulo: Grupo GEN, 2018, p. 426).
Documento eletrônico VDA56623670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:46
Código de Controle do Documento: d0298476-0036-4699-9c2c-5197e6c3058e

Não há, no acórdão, lapsos formais ou inexatidões evidentes; há juízo
jurídico de inadmissibilidade por deficiência dialética, o que afasta o cabimento dos
aclaratórios por “erro material”.

(4) Do pedido de prequestionamento dos arts. 5o, XXXV e LV, da CF, e dos
arts. 489, § 1o, IV; 1.021, § 1o; e 1.022 do CPC

As
embargantes
requereram
prequestionamento
de
dispositivos
constitucionais e legais.
Em embargos de declaração, o prequestionamento pressupõe a existência
de vícios do
do CPC ou de deficiência de fundamentação do
do
art. 1.022
art. 489
CPC.
Aqui, o acórdão embargado já enfrentou, de modo claro e suficiente, a
matéria pertinente (dialeticidade e impugnação específica), concluindo pela aplicação
da
, com menção expressa ao
§ 1o, do CPC e aos
Súmula 182/STJ
art. 1.021,
dispositivos regimentais e processuais aplicáveis (e-STJ, fls.
).
737/738
Nesse quadro, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
os aclaratórios não se prestam ao fim de instaurar prequestionamento de dispositivos
cuja violação não se verificou.
A jurisprudência é firme: “A exigência constitucional de fundamentação (art.
93, IX, da CF) não impõe a análise individualizada de todos os argumentos
apresentados, bastando que se explicitem as razões do convencimento [...] Os
embargos de declaração, de natureza integrativa, não se prestam à rediscussão do
mérito [...]” (EDcl no AgInt no
, relatora ministra DANIELA
AREsp n. 2.677.899/RS
TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
30/6/2025,
3/7/2025)
No mesmo sentido, sobre a suficiência da fundamentação e a persuasão
racional: “Não configura ofensa ao
do
o fato de o Tribunal de
art. 489
CPC/2015
origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados
pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para
decidir integralmente a controvérsia [...]” (AgInt no
, relator
AREsp n. 1.411.464/CE
ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2022,
20/9/2022)
Portanto, ausente vício integrativo, não há espaço para prequestionamento
por via oblíqua.
Dessa forma, se a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos
aclaratórios, previstas no
do NCPC, mantém-se a decisão embargada por
art. 1.022
não haver motivos para se alterá-la.
Documento eletrônico VDA56623670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:46
Código de Controle do Documento: d0298476-0036-4699-9c2c-5197e6c3058e

Ademais, como ressaltado pelo eminente Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, no julgamento do EDcl no AgRg no
, não cabe a este
AREsp no 468.212/SC
Superior Tribunal, que não é órgão de consulta, responder a questionários, tendo em
vista que os aclaratórios não apontam de concreto nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição no acórdão, mas buscam, isto sim, esclarecimentos sobre situação que os
embargantes consideram injusta em razão do julgado. Portanto, o que se verifica é
mero inconformismo da parte.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, nos
REJEITO
termos acima explicitados.
É o voto.

Documento eletrônico VDA56623670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:55:46
Código de Controle do Documento: d0298476-0036-4699-9c2c-5197e6c3058e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.420.735 / SP
Número Registro: 2023/0239216-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00791040420018260100
0079104042001826010010963044020208260100
00791040420018260100109630440202082601005542020
10963044020208260100
21905395420218260000
2190539542021826000050000
5542020
791040420018260100
79104042001826010010963044020208260100 791040420018260100109630440202082601005542020
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TARGET AVIACAO LTDA
AGRAVANTE : TARGET TAXI AEREO LTDA.
ADVOGADOS : RICARDO NEGRAO - SP138723
ANDRÊAS DI CESARE BOTELHO GUERZONI E PAIVA - SP397914
AGRAVADO
: TRANSBRASIL
LINHAS AÉREAS - MASSA FALIDA
S/A
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS : FERNANDO BONACCORSO - SP247080
ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE -
SP303042
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56865666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:48
Código de Controle do Documento: e73c034b-035b-4edb-9e33-b7c1c2b8eba9

EMBARGANTE : TARGET AVIACAO LTDA
EMBARGANTE : TARGET TAXI AEREO LTDA.
ADVOGADOS
: RICARDO NEGRAO - SP138723
ANDRÊAS DI CESARE BOTELHO GUERZONI E PAIVA -
SP397914
EMBARGADO : TRANSBRASIL
LINHAS AÉREAS - MASSA FALIDA
S/A
REPR. POR
: ACFB ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDO BONACCORSO - SP247080
ANTONIA VIVIANA SANTOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE -
SP303042
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:57:48
Código de Controle do Documento: e73c034b-035b-4edb-9e33-b7c1c2b8eba9